Tribunal: STF
Processo: HC 232548
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo no julgamento do HC 833073/MS, impetrado no âmbito do STJ. A impetrante pede, liminarmente, que seja determinado ao relator do feito a inclusão do writ na primeira sessão de julgamento da Quinta Turma.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade coatora prestou informações. 



    É o relatório. Decido.



    1.No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.” (HC 170.165, Redator p acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2019)



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    No caso concreto, o habeas corpus foi distribuído em 22/06/2023, sendo indeferido o pedido de liminar na mesma data. As informações foram prestadas pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem em 27/06/2023. A Subprocuradora-Geral da República Exma. Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge ofereceu o parecer em 31/08/2023. Atualmente, está pendente o julgamento de mérito do writ.



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. Como se vê, a liminar foi prontamente analisada pelo Relator. Os autos foram devidamente instruídos com informações da autoridade coatora e parecer ministerial. Os autos estão conclusos ao Relator há menos de um mês.



    Além disso, o Ministro Relator informou que o habeas corpus está incluído em prioridade para julgamento e será julgado nos próximos dias.



    Com efeito, o transcurso do tempo revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente